Tribunal: STF
Processo: Rcl 65376
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Ana Luíza Corrêa de Castro contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Recurso Especial com Agravo 2.177.864/SP, por suposta violação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365/MG, Tema 181 da Repercussão Geral. 



    A reclamante alega que a decisão reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário, incorreu em erro na aplicação do Tema 181, que assim dispõe:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Ao final, a reclamante requer:



    [...] o reconhecimento da violação pela CORTE ESPECIAL do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA da regra contida no artigo 1.032 do Código de Processo Civil, almejando, desta feita, a cassação das decisões objurgadas (docs. nºs. 13/15) e o consequente acolhimento desta “RECLAMAÇÃO” para o fim de desobstruir a via do “Recurso Extraordinário” remetendo-o à apreciação dessa venerável SUPREMA CORTE, haja vista o inequívoco desrespeito às autoridades do que restou decidido (i) no “Tema 181/STF” e (ii) nos precedentes citados na letra “b” do subitem 3.12. anterior (documento 1, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Note-se que a decisão reclamada é o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o qual rejeitou embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial. 



    Verifico, no site do STJ, que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 13/12/2023. Esta reclamação, por sua vez, foi protocolada apenas em 1º/2/2024, conforme documento 25. 



    Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator